Tribunal: TJPA
Processo: 0002429-29.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002429-29.2018.8.14.0038

APELANTE: NATANAEL LIMA DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002429-29.2018.8.14.0038

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OURÉM/PA

APELANTE: NATANAEL LIMA DA ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. SÚMULA 444/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Natanael Lima da Rocha contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA que o condenou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 29, § 1º, CP), fixando pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência probatória e revisão da dosimetria, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente culpabilidade, antecedentes e personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação proferida pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a autorizar absolvição ou novo julgamento; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação concreta e idônea, especialmente quanto à valoração negativa dos vetores culpabilidade, antecedentes e personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada, pois é amparada em provas orais e documentais — depoimentos policiais e judiciais, relatório de diligência e laudo necroscópico — inexistindo manifesta contrariedade ao conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, “d”).

4.

A anulação de veredicto popular somente se admite em hipóteses excepcionais, quando a decisão for arbitrária ou dissociada das provas, o que não ocorreu conforme demonstrado pelas versões coerentes constantes dos autos, acolhidas legitimamente pelo Conselho de Sentença.

5.

A valoração negativa da culpabilidade é afastada, pois o fundamento utilizado é inerente ao próprio tipo penal e não revela peculiaridade concreta apta a justificar exasperação da pena-base.

6.

A circunstância judicial dos antecedentes não pode ser valorada negativamente, porque foi utilizada condenação ainda não transitada em julgado, em violação à Súmula 444 do STJ.

7.

A negativação da personalidade carece de base empírica, pois não há elementos técnicos ou provas que permitam concluir por traços negativos, impondo-se sua neutralidade.

8.

Ausentes vetores desfavoráveis, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal (12 anos), com posterior aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, CP, pela participação de menor importância, à fração de 1/3, resultando em pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, preservando-se a soberania dos veredictos quando existir suporte probatório mínimo.

2.

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inadmissível a valoração negativa de vetores com base em elementos inerentes ao tipo penal ou em condenações não transitadas em julgado.

3.

A análise da personalidade do agente somente pode ser negativa quando houver elementos suficientes nos autos que permitam tal conclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 29, § 1º, e 59; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.552.387/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025;
Súmula 444/STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena de NATANAEL LIMA DA ROCHA e fixá-la em
08 (oito) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002429-29.2018.8.14.0038

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OURÉM/PA

APELANTE: NATANAEL LIMA DA ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
NATANAEL LIMA DA ROCHA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II, c/c o art. 29, § 1º, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial acusatória (ID nº 16843999):

(...) Consta dos autos de inquérito policial que no dia 02 de outubro de 2017, por volta das 01:30 horas, os denunciados
Natanael Lima da Rocha
e José Jaderson Nascimento dos Santos
praticaram o crime de homicídio qualificado contra a vítima Robson Reis da Silva e o crime

de tentativa de homicídio qualificado contra as vítimas Jailson Soares dos Reis e Leandro Luiz Correa da Silva.
Infere-se dos autos que no dia e hora referenciados, as vítimas estavam na companhia de vários amigos ingerindo bebida alcoólica na orla do Rio Guamá,
quando de repente os denunciados chegaram em uma motocicleta no local, sendo que o denunciado Natanel Lima da Rocha, na condição da partícipe, conduzia a mesma,
enquanto que o denunciado José Jaderson Nascimento dos Santos desceu do veículo e foi em direção à vítima Leandro Luiz Correa da Silva, ato contínuo, sem motivo aparente, desferiu-lhe um golpe de faca, ocasião em que a vítima Jailson Soares dos Reis gritou para que o denunciado não furasse Leandro, e por isso também foi atingindo com um golpe de faca. Infere-se ainda dos autos que após o alvoroço, todos saíram correndo do local, sendo que no trajeto até o hospital a vítima Leandro Luiz Correa da Silva presenciou os denunciados em ação conjunta ceifando a vida da vítima Robson Reis da Silva, mediante vários golpes de faca. Consta também nos autos que o denunciado José Jaderson Nascimento dos Santos praticou o crime de homicídio contra a vítima Robson Reis da Silva,
em razão de a mesma estar se relacionando com sua ex-mulher.
Após os crimes, os denunciados tomaram rumo incerto e não sabido. (...) (grifo nosso)

A sentença recorrida (ID nº 16844441) fundamentou-se na materialidade e indícios de autoria do crime, comprovados por depoimentos testemunhais e confissões dos réus, além de considerar circunstâncias judiciais negativas, como culpabilidade, antecedentes e personalidade, para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 24336137), pugnou pela absolvição do Apelante por insuficiência probatória, além de questionar a dosimetria da pena, alegando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e personalidade) foi realizada sem fundamentação idônea, violando o princípio da individualização da pena e o art. 59 do Código Penal.

Constam
contrarrazões
se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID nº 25470166).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID nº 2567893).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória.

A Defesa argumenta que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório, pugnando pelo reconhecimento da tese de negativa de autoria ante fragilidade dos depoimentos testemunhais.

Razão não lhe assiste
.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

A anulação de um veredito popular com base em tal fundamento é medida excepcionalíssima, que viola a garantia constitucional da soberania dos veredictos, insculpida no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. A jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao estabelecer que a decisão "manifestamente contrária à prova dos autos" é somente aquela que se revela arbitrária, teratológica e completamente dissociada do conjunto fático-probatório, o que não ocorreu no presente caso.

Ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (
ID’s nº 16843982, 16843984, 16843986
), posteriormente confirmados em Juízo, o Relatório de Diligência Policial (
ID nº 16843991
) e
Laudo Pericial Necroscópico nº 2021.02.000637 - TAN
(
ID nº 16844180
), que corrobora os relatos das testemunhas.

Dessa forma, constata-se que a condenação não se deu à míngua de elementos probatórios, mas sim diante da existência de versões divergentes, tendo o Conselho de Sentença optado por uma das teses apresentadas em plenário, em consonância com sua competência constitucional de valorar a prova produzida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP.

2. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio é mitigado quando o veredito dos jurados estiver em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício de sua soberana função constitucional.

4. No caso concreto, o recorrente foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão no art. 121, caput, c/c art. 14, do Código Penal. As instâncias ordinárias apontaram a existência de lastro probatório mínimo apto a justificar a pronúncia e a condenação do recorrente pela suposta prática do crime de homicídio tentado. A partir do contexto probatório - especialmente dos depoimentos testemunhais -, é possível extrair a plausibilidade da versão acusatória, no sentido de que o réu esfaqueou a vítima Eduardo.

5. Verifica-se que a decisão encontra fundamento em depoimentos diretos e coerentes de testemunhas que relataram a dinâmica dos fatos. Não há falar em nulidade da pronúncia, porquanto lastreada em provas testemunhais diretas e consistentes, aptas a justificar a submissão da acusação ao Tribunal do Júri. A
condenação encontra respaldo no conjunto probatório regularmente produzido nos autos, e os jurados, no exercício de sua função constitucional, acolheram uma das versões apresentadas. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença condenatória, em observância à soberania dos veredictos.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) (grifo nosso)

Logo, não há que se falar em ausência de indícios de autoria e materialidade para embasar a condenação do Apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sendo inviável a sua submissão a novo julgamento ou sua absolvição.

2.

Do redimensionamento da pena-base.

A Defesa do Recorrente requereu a reforma da dosimetria das penas em sua primeira fase com relação aos vetores (culpabilidade, antecedentes e personalidade), por ausência de fundamentação idônea.

Razão
lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis as circunstâncias referentes à CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE do recorrente NATANAEL:

“(...) Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:
CULPABILIDADE - sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Constata-se que o réu, deliberadamente, acompanhou o nacional JOSÉ JADERSON na empreitada criminosa, dando-lhe apoio e possibilidade de fuga com a condução da motocicleta, apresentando assim culpabilidade em grau elevado (desfavorável); ANTECEDENTES- Possui uma condenação criminal não transitada em julgado (processo n° 0800188- 10.2022.8.14.0038), registrando assim maus antecedentes (desfavorável);
CONDUTA SOCIAL- o réu afirma que trabalha e possui família constituída, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE- agiu com agressividade, frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade. Vale ressaltar que a legislação processual penal não existe qualquer conhecimento técnico em psicologia ou psiquiatria do magistrado, ou mesmo o arrimo em documentos médicos, para que seja feita a avaliação da personalidade, sendo certo que a intenção do legislador foi autorizar o magistrado a realizar tal avaliação unicamente com os conhecimentos que possui, somados a realizada fática extraída dos autos (desfavorável);
MOTIVAÇÃO DO CRIME - presumidamente, apenas a intenção de apoiar um amigo em uma ação criminosa (favorável); as CIRCUNSTÂNCIAS, forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (favorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são aquelas típicas de delitos desta espécie (favorável), e o COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro). Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, três delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo crime contra a vítima ROBSON em 14 (quatorze) anos de reclusão.

(...) (grifo nosso)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada os vetores culpabilidade, antecedentes e personalidade, razão pelo qual, entendo que devem ser revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos vetores
culpabilidade
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base dos apelantes.

No tocante aos
antecedentes,
verifica-se que o magistrado utilizou-se de uma condenação criminal ainda não transitada em julgado para valorar negativamente a circunstância, em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Nessa conjuntura, destaca-se a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça a qual dispõe que “"é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base", e que em uma interpretação extensiva veda a utilização de informações que não constituam condenações definitivas para fins de agravamento de sanção, como no caso em questão. Assim, com vistas ao princípio da proporcionalidade e individualização da pena, é
inadmissível a utilização de condenação ainda não transitada em julgado
para julgar desfavorável a referida circunstância judicial, impondo-se
a neutralização desse vetor

Em relação a
Personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-lo, razão pela qual reformo e o considero
NEUTRO.

Diante disso, considerando que inexiste vetores negativos, fixo a pena-base no mínimo legal qual seja, em
12 (doze) anos de reclusão.

Em sua
2ª fase,
não vislumbro circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual fixo a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão.

Na 3ª fase,
não houve reconhecimento de causas de aumento, no entanto, verifico a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1°, do CP, referente a participação de menor importância no delito, motivo pelo qual aplico a fração de 1/3 (um terço), fixando em definitivo a reprimenda em
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena de NATANAEL LIMA DA ROCHA e fixá-la em
08 (oito) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026